Tribunal: TJMT
Processo: 1019137-93.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019137-93.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HUMBERTO PELUZO PINTO - CPF: 150.614.898-02 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO MATERIAL E/OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pelo Recorrente, ora Embargado, DEU-LHE PROVIMENTO, apresentando a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito, dou-lhe provimento, a fim de reformar a sentença recorrida para:

1) Declarar a inexistência do débito discutido nestes autos em nome da parte autora, e, por conseguinte, determinar sua exclusão definitiva dos órgãos de proteção creditícia, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do trânsito em julgado da presente decisão;

2) Condenar a empresa demandada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ);

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95”.

A Embargante alega que a decisão colegiada apresenta omissão, pois não analisou os documentos colacionados a contestação, especialmente as faturas do cartão de crédito, os quais comprovam a origem da obrigação cedida, bem como não foi observado a existência de apontamentos preexistentes, sendo caso de aplicação da Súmula 385 do STJ.

Ao final requer o acolhimento do presente recurso, com efeitos infringentes, para que seja sanada as omissões apontadas, proferindo-se nova sentença para afastar a inexigibilidade do débito e a indenização por dano moral.

O Embargado apresentou manifestação, conforme petição juntada em 04/07/2023, no ID° 174163688.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1019137-93.2022.8.11.0002

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande/MT

Embargante(s):

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados - NPL II

Embargada(s):

Humberto Peluzo Pinto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de setembro de 2023

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão/contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

O presente caso se trata de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 1.579,39 – datado em 05/01/2020, decorrente de crédito cedido pela Club Mais para a cessionária Reclamada.

Em que pese tenha sido comprovado nos autos a ocorrência da cessão de crédito, não houve a juntada de provas da origem da obrigação, isto é, a cessionária não logrou êxito em comprovar a relação jurídica existente entre a parte Autora e a cedente Club Mais, a qual é imprescindível para comprovar a legalidade da inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito. Deste modo, ausente a prova da origem da obrigação questionada, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito se deu de forma indevida, configurando ato ilícito e ensejando no dever de indenizar.

Quanto a alegação de omissão de análise das faturas colacionadas, em sede de defesa, verifica-se que as faturas, na verdade, se tratam de telas sistêmicas, as quais constituem meio de prova unilateral, não se prestando para fins de comprovação da relação jurídica entre as partes.

No tocante a pretensão de aplicação da Súmula 385 do STJ, ante a existência de anotações preexistentes, analisando o extrato SCPC, colacionado nas contrarrazões recursais, averíguo que os apontamentos existentes foram excluídos anteriormente a inserção do presente débito questionado, logo, não é caso de aplicação da Súmula 385 do STJ.

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando o Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023